Tribunal: TJDFT
Processo: 0717931-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0717931-71.2021.8.07.0000 Embargante(s) Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, Distrito Federal, Antônio Luiz da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargado(s) Antônio Luiz da Silva, Marconi Medeiros Marques de Oliveira, Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Luiz da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 91476200 do processo de referência) que, em cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública, processo n. 0709316-09.2019.8.07.0018, requerido por Antônio Luiz da Silva, em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, indeferiu pedido de correção do cálculo dos requisitórios para aplicar o índice definido no julgamento do RE n. 870.947/SE (tema n. 810), o IPCA-E, por promover alteração, em sede de cumprimento de sentença, fora dos limites da sentença exequenda, com o que homologou a conta apresentada pela contadoria judicial (Id 88541060 do processo de referência). Percorrido o regular iter procedimental o recurso foi julgado e improvido nos termos do acórdão de Id 31216966. Ambos os litigantes opuseram embargos de declaração (Id 31586780 e Id 31683327). Não obstante, em razão da notícia do falecimento do agravante, Antônio Luiz da Silva, conforme petição de Id 34740264 e o atestado de óbito exibido no Id 34740267, foi determinada a suspensão do feito para que, na forma do art. 313, § 2o, II, do CPC, os herdeiros ou o espólio, devidamente representados por advogado regularmente constituído (Id 35079854), se habilitassem no processo. Entretanto, dito comando não foi atendido, conforme certificado no Id 36939842. Concedida nova oportunidade para integral cumprimento da decisão de Id 35079854, vieram aos autos a petição de Id 42500879 e os documentos de Id 42502272 e Id 42502273. No pronunciamento catalogado no Id 42655200 foi deferida a habilitação do Espólio de Antônio Luiz da Silva em sucessão processual do autor Antônio Luiz da Silva, bem ainda determinada a regularização da representação processual do espólio mediante outorga de procuração aos advogados que o patrocinam no processo. Por meio da petição de Id 42747194 foi requerida a juntada da procuração de Id 42747199. Persistindo irregularidade a ser sanada na representação processual do espólio, derradeira oportunidade foi dada para para correção do vício identificado (Id 42819361). Ao Id 43175260 foi juntado instrumento de mandato (Id 43175262). É o relatório. Decido. Regularizada a representação processual do espólio (Id 43175262), reinclua-se o processo em pauta para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora